Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701545-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC FITNESS LTDA - ME, CLEDSON SILVA DE PAULA, JEAN LYNCON SILVA ANDRADE, RAIMUNDO NONATO ANDRADE, MARIA LUCIVANIA DE SOUSA SILVA, MARIANA BASTOS DE MELO AGRAVADO: GLORIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em resumo, argumenta que o contrato de locação executado não apresenta certeza, liquidez e exigibilidade e que há excesso de execução. Requer seja reconhecido cabimento da exceção de pré-executividade e, subsidiariamente, que seja acolhida peça como embargos à execução. Não há pedido de liminar. DECIDO. O agravo de instrumento é inadmissível. No sistema dos Juizados Especiais, em face da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não é cabível o agravo de instrumento. Excepcionalmente, admite-se a espécie recursal na fase de execução, conforme o enunciado da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, desde que demonstrando o erro de procedimento e ato capaz de causar dano irreparável. No caso, a rejeição da exceção de pré-executividade não constitui erro de procedimento, tampouco risco de dano irreparável aos executados, pois o sistema lhes assegura os meios próprios e oportunos de defesa. As matérias elencadas pelos excipientes/agravantes dizem respeito à inexequibilidade do título, questões estas que não se inserem na hipótese de exceção de pré-executividade, instrumento o qual é utilizado para suscitar matérias de ordem pública que podem levar à nulidade da execução, conhecíveis, portanto, de ofício pelo juiz. A ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título e o excesso de execução devem ser deduzidos por meio de embargos à execução, após a penhora, na forma da lei de regência (art. 52, inciso IX e art. 53, Lei 9.099/1995). ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelos agravantes. (e) Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito